Tribunal: TJMT
Processo: 1019063-10.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019063-10.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA ZANGARI - CPF: 786.569.071-15 (RECORRENTE), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ENQUADRAMENTO DE CLASSE E NÍVEL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. NULIDADE NÃO OBSERVADA. ERRO MATERIAL LANÇADO NA EXORDIAL PARA DATA DE INCIDÊNCIA DA PREGRESSÃO DE CLASSE. PROGRESSÃO VERTICAL. NÍVEL “02”. PEDIDO IMPLÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou procedente o pedido da inicial, para determinar que o Município de Várzea Grande promova a elevação da servidora Andreia Cristina Zangari, ora recorrida, à Classe B, Nível 03, devendo a elevação horizontal surtir efeitos a partir de 03/07/2015, e a elevação de Nível, para o Nível 02 a contar de 24/04/2015 e para o Nível 03, desde 24/04/2018.

2. Pretensão recursal é o reconhecimento do julgamento ultra petita e, por consequência, anulação da sentença.

3. O fato de não ter constado no “pedido” o enquadramento na Classe “B”, desde 03.07.2015, verifica-se que é essa a sua real pretensão ao requerer a tutela jurisdicional, tratando-se, portanto, de mero erro material provocado pela advogada da recorrida ao redigir a petição inicial.

4. Em relação ao enquadramento no Nível “02”, a partir de 24.04.2015, tem-se que o juízo
a quo
fez uso da interpretação lógicosistemática, pois é possível extrair o referido pedido dos termos da inicial.

5. Julgamento
ultra petita
não observado, pois a pretensão autoral foi devidamente analisada e deferida pelo juízo sentenciante.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido da inicial, para determinar que o Município de Várzea Grande promova a elevação da servidora Andreia Cristina Zangari, ora recorrida, à Classe B, Nível 03, devendo a elevação horizontal surtir efeitos a partir de 03/07/2015, e a elevação de Nível, para o de número 02 a contar da data 24/04/2015 e para o Nível 03, desde 24/04/2018.

Nas razões recursais, a parte recorrente, sustenta o julgamento
ultra petita
, pois a parte recorrida postulou sua progressão funcional para o Nível “03”, Classe “B”, a partir de 23.04.2018 até a data da realização do efetivo enquadramento. No entanto, o juízo
a quo
determinou a progressão funcional de modo distinto do pedido.

Contrarrazões no sentido de sanar o erro material para constar o Nível “03”, Classe “B”, referente ao período de 23.04.2018 até a data do efetivo enquadramento.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente sustenta o julgamento
ultra petita
, pois conforme consta nos pedidos elaborados pela recorrida na petição inicial, pleiteou, apenas, a sua progressão funcional para o Nível “03”, Classe “B” a partir de 23.04.2018 até a data do efetivo enquadramento, no entanto, o juízo
a quo
determinou a progressão funcional de modo distinto.

Entende-se por sentença
ultra petita
quando a providência jurisdicional deferida de maneira correta, sobrepujnado, no entanto, na quantidade da qual foi postulada.

Analisando a petição inicial e sentença proferida nos autos, não verifico o caso de julgamento
ultra petita
, como passo a explicar.

Em pese a recorrida ter consignado o seguinte no pedido: “
que seja condenado o Requerido o pagamento dos valores retroativos nos seguintes termos: Nível 3, Classe “B” a partir de 23.04.2018 até a data da realização do efetivo enquadramento a ser realizado pelo Requerido
”, infere-se que no decorrer da petição inicial (fatos e causa de pedir), a parte postula o seu enquadramento na
Classe “B”, a partir de 03.05.2015
, data do protocolo administrativo, haja vista possuir 08 (oito) anos de serviço público prestado ao Município de Várzea Grande e nunca teve sua progressão funcional realizada, mesmo efetuando requerimento administrativo e apresentada a titulação necessária para concretização de tal ato. Eis os trechos:

“Pelo exposto, pugna pela concessão da liminar para determinar que a Requerida efetue o enquadramento da Autora ao plano de carreira dos profissionais da educação, no NÍVEL e CLASSE de acordo com o seu tempo de serviço, qual seja, Nível 03, Classe “B”, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cometimento de crime de desobediência, caso Vossa Excelência assim não entenda,
que defira em sede de liminar para que a Requerida proceda à imediata análise do Requerimento Administrativo devidamente protocolado sob no 315423/2015 -GESPRO, em 03.07.2015
.” (Petição inicial – pág. 05 – destaquei)

Assim, aplica-se as referidas leis supracitadas, devendo a Autora ser
enquadrada na Classe “B”, desde 03.07.2015 (data do requerimento administrativo – apresentação do certificado)
e a progressão para o Nível 03, desde 23.04.2018. (Petição inicial – pág 11 – destaquei)

Assim, o fato de não ter constado no “pedido” o enquadramento na Classe “B”, desde 03.07.2015, verifica-se que é consequência lógica para o deferimento de sua pretensão jurisdicional.

Em relação ao enquadramento no Nível “02”, a partir de 24.04.2015, tem-se que não é possível o Estado-Juiz determinar a progressão da autora para o Nível “03” sem antes determinar a passagem da servidora em nível inferior, pois é vedado a progressão
per saltum.,
não teria como o juízo sentenciante averiguar a partir de qual data a recorrida teria o direito de progredir, bem como determinar a data de incidência dos efeitos financeiros.

Ademais, conforme previsto na legislação e mencionado pelo juízo
a quo
, a progressão vertical é feita de modo automático após preenchido o interstício necessário, motivo pelo a recorrida faz jus ao reenquadramento para o Nível “02”, desde 24.04.2015 e para o Nível “03” desde 24.04.2018.

Assim, mediante interpretação lógicosistemática da petição incial é possível aferir que o pedido está expresso na exordial, bem como pode ser extraído de seus termos, não havendo que se falar em julgamento
ultra petita
no presente caso.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado no cumprimento de sentença.

Parte isenta em custas processuais, consoante art. 460, da CNGC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021